Tribunal: TJDFT
Processo: 0009130-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009130-04.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA acostou comprovante de depósito realizado a fim de adimplir a multa processual e os honorários sucumbenciais devidos ao DISTRITO FEDERAL (ID: 74400584). Instado, o Distrito Federal pediu a transferência do valor na modalidade PIX, para conta em favor do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, embora não tenha concordado com o valor depositado, alegando insuficiência para a quitação (ID: 75472324). Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL – PRÓ-JURÍDICO, PIX (CNPJ): 04.117.005/0001-50. Em seguida, intime-se o SINDIRETA para que se manifeste acerca da alegada insuficiência do valor depositado. Brasília, 1 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR